Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-97.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-97.2021.8.14.0007

APELANTE: MARIA DE NAZARE LEITE DE SOUZA

APELADO: ONIKSON PÁDUA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. MARCO INICIAL DA UNIÃO ESTAVEL ESTABELECIDO EQUIVOCADAMENTE PELA SENTENÇA. INCONTROVERSIA ACERCA DA DURAÇÃO DE 20 ANOS E TÉRMINO EM NOVEMBRO DE 2019. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL NOVEMBRO DE 1999. DA PARTILHA DE BEM IMÓVEL. NÃO SE DESINCUMBIU A APELANTE DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O APELADO TERIA AQUIRIDO O BEM DO SEU GENITOR. NÃO SE PODE PARTILHAR O TERRENO POR NÃO SER DE SUA PROPRIEDADE, MAS TÃO SOMENTE O IMÓVEL QUE ALI FORA EDIFICADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTAVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA

MODIFICAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL, QUE DEVE TER SEU MARCO INICIAL EM NOVEMBRO DE 1999, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I – N
o tocante à união estável e sua duração, o Requerido não se insurgiu contra as alegações contidas na peça de ingresso. Ocorre que em sua peça vestibular a Apelante não informou a data de início da relação, entretanto aduziu ter durado vinte anos e se encerrado em novembro de 2019.

II - Considerando-se que este não foi um ponto controvertido, acertada a sentença que declarou a existência da união e sua resolução, entretanto, merecendo reforma quanto ao marco inicial, que deve ser novembro de 1999 e não 2011, como consta na decisão ora recorrida.

III -
Não se desincumbiu a Apelante do ônus que lhe cabia no sentido de comprovar cabalmente que o terreno onde fora edificado imóvel teria sido adquirido pelo Apelado do seu pai, podendo, desta forma, integrar a partilha.

IV -
A despeito de a Apelante falar em inversão do ônus da prova, na verdade, decorrência do disposto no art.373, I, do CPC/15, compete a quem alega o ônus de comprovar, no presente caso. Assim, apesar de não ter o Apelado questionado a alegação de que o bem fora de fato edificado na constância da união, fazendo jus a Apelante a ser indenizada pela edificação do imóvel, acertadamente a sentença reconheceu que não restou cabalmente comprovado que o terreno teria sido adquirido pelo Apelado a partir do seu pai, não tendo as alegações da Apelante, no sentido de que a documentação apresentada não seria do imóvel em tela, o condão de convencer estar Relatora de que a sentença deva ser modificada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800223-97.2021.8.14.0007

APELANTE:
MARIA DE NAZARE LEITE DE SOUZA

ADVOGADO:
TATIELE DA SILVA DE SOUSA

APELADO:
ONIKSON PÁDUA DE FREITAS

ADVOGADO:
RAIMUNDO CALDAS BATISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE NAZARE LEITE DE SOUZA

visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS

em que contende com
ONIKSON PÁDUA DE FREITAS
.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que viveu maritalmente com o Requerido por aproximadamente vinte anos, tendo a relação se encerrado em novembro de 2019.

Afirmou que que durante a convivência do casal, não tiveram filhos, mas que a Requerente constituiu patrimônio, qual seja, um terreno localizado na Vila Baixo Seco, Ramal do Bode, nº 208, Zona Rural, Estrada de Ituquara, Baião/PA medindo aproximadamente 400m x 300m, com uma casa construída medindo 12mx10,5m, além dos móveis e eletrodomésticos que guarnecem a residência e que serão listados oportunamente. O requerido, por ser pessoa desempregada, não ajudou financeiramente na construção e aquisição dos bens, sendo estes arcados unicamente pela Requerente, mas colaborou apenas com sua mão de obra na construção da residência do ex-casal.

Requereu o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a partilha do imóvel e dos bens que o guarnecem.

Acostou documentos.

O Requerido contestou o feito.

Ao proferir sentença, o Magistrado Singular entendeu pela procedência em parte do pedido, tendo reconhecido a união estável no período compreendido entre 2011 e 2019, bem como que a partilha do imóvel descrito fosse realizada após avaliação e venda, tendo reconhecido a sentença que o terreno no qual fora construído o imóvel não deveria ser dividido, posto que pertencente à família do Requerido.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença merece reforma posto que reconheceu a união estável apenas no período compreendido entre 2011 e 2019, sendo que na verdade a relação se deu desde 1999.

Insurgiu-se, ainda, contra a forma como se deu a partilha do imóvel, alegando para tanto que o Apelado teria juntado aos autos documento de imóvel distinto daquele que estava sendo objeto de discussão, não estando comprovado que o bem pertenceria à família do seu ex-companheiro.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800223-97.2021.8.14.0007

APELANTE:
MARIA DE NAZARE LEITE DE SOUZA

ADVOGADO:
TATIELE DA SILVA DE SOUSA

APELADO:
ONIKSON PÁDUA DE FREITAS

ADVOGADO:
RAIMUNDO CALDAS BATISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE NAZARE LEITE DE SOUZA

visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS

em que contende com
ONIKSON PÁDUA DE FREITAS
.

Pretende a apelante a reforma da sentença no tocante ao período de reconhecimento de sua união estável, bem como para que a partilha do imóvel inclua também o terreno no qual o bem fora construído.

Inicialmente, no tocante à união estável e sua duração, verifiquei que o Requerido não se insurgiu contra as alegações contidas na peça de ingresso, conforme bem salientou a sentença.

Ocorre que em sua peça vestibular a Apelante não informou a data de início da relação, entretanto aduziu ter durado vinte anos e se encerrado em novembro de 2019.

Considerando-se que este não foi um ponto controvertido, acertada a sentença que declarou a existência da união e sua resolução, entretanto, merecendo reforma quanto ao marco inicial, que deve ser novembro de 1999 e não 2011, como consta na decisão ora recorrida.

No tocante à partilha do bem em tela, assim determina o código civil em seu art.1.660, in verbis:

Art. 1.
660. Entram na comunhão:

I
- os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II
- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III
- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V
- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. (grifei)

No caso em tela não se desincumbiu a Apelante do ônus que lhe cabia no sentido de comprovar cabalmente que o terreno onde fora edificado imóvel teria sido adquirido pelo Apelado do seu pai, podendo, desta forma, integrar a partilha.

Ressalto que, a despeito de a Apelante falar em inversão do ônus da prova, na verdade, decorrência do disposto no art.373, I, do CPC/15, compete a quem alega o ônus de comprovar, no presente caso.

Assim, apesar de não ter o Apelado questionado a alegação de que o bem fora de fato edificado na constância da união, fazendo jus a Apelante a ser indenizada pela edificação do imóvel, acertadamente a sentença reconheceu que não restou cabalmente comprovado que o terreno teria sido adquirido pelo Apelado a partir do seu pai, não tendo as alegações da Apelante, no sentido de que a documentação apresentada não seria do imóvel em tela, o condão de convencer estar Relatora de que a sentença deva ser modificada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a sentença exclusivamente no tocante ao período da união estável, que deve ter seu marco inicial em novembro de 1999, mantendo a decisão nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024